Tribunal: STJ
Processo: 0008158-87.1998.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198715 - PA(2025/0056084-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OZIEL SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO MAIA PINTO
AGRAVADO
: ANDREINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUCIANA ANDREZA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: KASSIO SERRATHI LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - PA008414
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
EXPOSIÇÃO AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO - DDT. TEMA 1023/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL. REVISÃO.
SÚMULA 568/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre pretensão indenizatória por danos morais
decorrentes de exposição prolongada e desprotegida a agentes químicos de alta
toxicidade, especialmente DDT, no exercício de atividade laboral.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "conforme deliberado no julgamento
dos recursos repetitivos relativos ao Tema n.
ficou estabelecido que a
1.023/STJ,
pretensão de indenização por danos morais decorre da ciência, pelo agente de
combate a endemias, dos malefícios que podem surgir da exposição desprotegida e
sem orientação ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, e não da ocorrência de efetivo
dano a saúde do servidor, como faz crer a recorrente" (AgInt no

REsp 2.162.125/BA,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
. Incidência da
5/12/2024)
Súmula 568/STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, quanto à falta de
comprovação da contaminação do servidor, por demandar o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
05/02/2026
11/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze e Teodoro
Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54226453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 17092026-8c5c-4748-b5f7-2ca02cc2e904

Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54226453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 17092026-8c5c-4748-b5f7-2ca02cc2e904

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198715 - PA (2025/0056084-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: OZIEL SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO MAIA PINTO
AGRAVADO
: ANDREINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUCIANA ANDREZA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: KASSIO SERRATHI LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - PA008414
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS.
EXPOSIÇÃO AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO - DDT. TEMA 1023/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DANO MORAL. REVISÃO.
SÚMULA 568/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A questão controvertida versa sobre pretensão indenizatória por danos morais
decorrentes de exposição prolongada e desprotegida a agentes químicos de alta
toxicidade, especialmente DDT, no exercício de atividade laboral.
2. O entendimento alcançado no acórdão impugnado converge com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "conforme deliberado no julgamento dos
recursos repetitivos relativos ao Tema n. 1.023/STJ, ficou estabelecido que a pretensão
de indenização por danos morais decorre da ciência, pelo agente de combate a
endemias, dos malefícios que podem surgir da exposição desprotegida e sem orientação
ao dicloro-difenil-tricloroetano - DDT, e não da ocorrência de efetivo dano a saúde do
servidor, como faz crer a recorrente" (AgInt no
relator Ministro

REsp 2.162.125/BA,
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
. Incidência da
5/12/2024)
Súmula 568/STJ.
3. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, quanto à falta de
comprovação da contaminação do servidor, por demandar o reexame do contexto fático-
probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53154797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: c5ff3274-adf7-46b8-9e1d-357cb15151ea

4. Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
UNIÃO contra decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negou-lhe provimento, em razão da ausência de violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC, assim como da incidência da
e da consonância do aresto de
Súmula 7/STJ
origem com o Tema 1023/STJ.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

[...] o demandante teve ciência expressa e inequívoca acerca dos riscos
que a substância dicloro-difenil-tricloroetano - DDT - poderia ocasionar há
décadas, mais especificamente as décadas de 1980 e 1990, a demonstrar
a consumação da prescrição.
Isto porque a potencialidade nociva do DDT foi alardeada pela imprensa
escrita e falada de há muito tempo, resultando, tamanha a intensidade
com que o assunto foi veiculado na mídia, lhe dando a mais ampla
divulgação, na edição da Portaria no 11, de 8 de janeiro de 1998, da
Secretaria de Vigilância Sanitária, que importou na suspensão da
utilização do agente nos órgãos junto aos quais o autor exercia suas
atividades funcionais (fl. 1.040).

Defende, ainda, que "estando ou não ciente de uma efetiva contaminação,
inicia-se o prazo prescricional a partir da ciência quanto à simples possibilidade de
malefícios à saúde, de acordo com as circunstâncias do caso concreto" (fl. 1.040).
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pelo provimento
do agravo interno pelo Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece ser
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
acolhido.
Documento eletrônico VDA53154797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: c5ff3274-adf7-46b8-9e1d-357cb15151ea

O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Com efeito, esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que, no
julgamento do
foi fixada a tese de que a pretensão de indenização por
Tema 1023/STJ,
danos morais decorre da ciência, pelo agente de combate a endemias, dos malefícios
que podem surgir da exposição desprotegida e sem orientação ao DDT, e não da
comprovação de efetivo dano à saúde do servidor.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA) E
UNIÃO. EXPOSIÇÃO AO DICLORO-DIFENIL-TRICLOROETANO (DDT)
SEM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO VERIFICADA.
ART. 1.022
CPC/2015.
INCIDÊNCIA
DA

TEMA
N.
1.023/STJ

SÚMULA
N.
83/STJ.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária de indenização objetivando a
condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais
pelo ano em que manteve contato com os pesticidas utilizados nas
campanhas de combate a endemias. A sentença julgou extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do
II, do
art. 487,
declarando prescrita a pretensão indenizatória decorrente do
CPC/2015,
manuseio do Dicloro-Difenil-Tricloroetano (DDT) sem o uso de
equipamento de proteção individual e treinamento. No Tribunal a quo, a
sentença foi anulada, para julgar procedente o pedido indenizatório
formulado contra a Funasa e a União e reconhecer ao autor o direito à
reparação do dano moral decorrente do contato com o pesticida sem
proteção e treinamento, observada a proporcionalidade do tempo de
prestação de serviço nos respectivos órgãos.
[...]
VI - No que trata da alegada violação dos arts. 186 e 927 do Código
Civil, e do
I, do
ainda sem razão a recorrente
art. 373,
CPC/2015,
União, porquanto, conforme deliberado no julgamento dos recursos
repetitivos relativos ao Tema n. 1.023/STJ, ficou estabelecido que a
pretensão de indenização por danos morais decorre da ciência, pelo
agente de combate a endemias, dos malefícios que podem surgir da
exposição desprotegida e sem orientação ao diclorodifenil-
tricloroetano - DDT, e não da ocorrência de efetivo dano a saúde do
servidor, como faz crer a recorrente. Nesse sentido, o dissídio
jurisprudencial suscitado também não merece acolhimento, tendo
Documento eletrônico VDA53154797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: c5ff3274-adf7-46b8-9e1d-357cb15151ea

em vista os arestos paradigmas apresentados estarem em sentido
diverso do entendimento firmado pelo STJ.
[...]
VIII - Agravo interno improvido (AgInt no
relator
REsp 2.162.125/BA,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
grifo
5/12/2024,
nosso).

Desse modo, a alteração da conclusão do Tribunal
, acerca da
a quo
responsabilidade civil da União pelos danos relacionados à exposição de agente tóxico,
acatando as alegações recursais em sentido contrário, ensejaria o necessário reexame
da matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
CONTAMINAÇÃO. INSETICIDA (DDT). LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO E DA FUNASA. DANO E NEXO CAUSAL PRESENTES.
MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conforme entendimento pacificado nas Turmas que compõem a
Primeira Seção do STJ, "a UNIÃO e a FUNASA têm legitimidade para
ocupar o polo passivo da presente lide, porquanto o agente de saúde
pública na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM)
passou, posteriormente, a integrar o quadro de pessoal da FUNASA, em
razão do disposto na
e no Decreto n. 100/1991, e,
Lei n. 8.029/1991
desde o ano de 2010, o foi redistribuído, ex officio, do Quadro de Pessoal
Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde,
por força da Portaria n. 1.659/2010" (AgInt no REsp 1.897.523/DF,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
17/2/2022)
2. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de matéria
fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do STJ: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
3. No caso, a Corte de origem reconheceu a contaminação da parte
autora pelo uso e manuseio de pesticidas (DDT), ocorrida durante o
período que exerceu a função de agente de saúde pública, causando
angústia e pânico em torno da questão, de modo que para revisar
esse entendimento é necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório do presente feito, o que seria inviável em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno desprovido (AgInt no
relator
AREsp 2.551.295/DF,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
grifo nosso).
30/8/2024,

Documento eletrônico VDA53154797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: c5ff3274-adf7-46b8-9e1d-357cb15151ea

Portanto, deveria mesmo ser improvido o recurso especial, em razão da
orientação contida na
"O relator, monocraticamente e no Superior
Súmula 568/STJ:
Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema".
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53154797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 16/12/2025 18:57:23
Código de Controle do Documento: c5ff3274-adf7-46b8-9e1d-357cb15151ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.198.715 / PA
Número Registro: 2025/0056084-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00081588719984013900 81588719984013900
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: OZIEL SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: MARIA DA CONCEICAO MAIA PINTO
RECORRIDO
: ANDREINA PINTO DA SILVA
RECORRIDO
: LUCIANA ANDREZA PINTO DA SILVA
RECORRIDO
: KASSIO SERRATHI LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - PA008414
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
AGRAVADO
: OZIEL SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO MAIA PINTO
AGRAVADO
: ANDREINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUCIANA ANDREZA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: KASSIO SERRATHI LIMA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - PA008414
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DIÁRIAS E OUTRAS INDENIZAÇÕES
Documento eletrônico VDA54082767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 1e7a9cac-a718-48e4-a657-935ffc4bf618

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: OZIEL SOARES DA SILVA - ESPÓLIO
AGRAVADO
: MARIA DA CONCEICAO MAIA PINTO
AGRAVADO
: ANDREINA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: LUCIANA ANDREZA PINTO DA SILVA
AGRAVADO
: KASSIO SERRATHI LIMA DA SILVA
ADVOGADO : PEDRO PAULO CAVALERO DOS SANTOS - PA008414
INTERES.
: FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/02/2026
11/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54082767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:41:37
Código de Controle do Documento: 1e7a9cac-a718-48e4-a657-935ffc4bf618